Tribunal: TJSP
Processo: 2077854-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Possibilidade de atingir bens do administrador da cooperativa. Aplicação do art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. Decisão reformada. Recurso provido.